Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722898-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DANILO FERREIRA PRUDENCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 129130196 do processo n. 0710131-34.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco de Brasília S.A. e outros, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do autor. Em suas razões recursais (ID 37184660), sustenta o agravante a ocorrência de violação à decisão de suspensão dos processos que envolvam o Tema 1.085 do STJ, o que seria a hipótese dos autos. Salienta a inaplicabilidade da Lei n. 10.820/2003 às ações de repactuação de dívida fundadas na Lei n. 14.181/2021, ante o princípio da especialidade. Sobre o aspecto, aponta, ainda, inobservância do procedimento disciplinado na lei do superendividamento. Aduz inexistir respaldo legal para a concessão de tutela de urgência no procedimento de repactuação de dívidas, além do que, na hipótese, não teriam sido comprovados os requisitos legais para o seu deferimento, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Ainda, aponta que o autor não teria apresentado plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento. Argumenta que a jurisprudência seria assente no sentido de ser inaplicável a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração, prevista para os consignados, para outros débitos decorrentes de empréstimos. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Indica que, à época da contratação dos empréstimos pelo autor, foram realizadas as pesquisas necessárias acerca da margem consignável disponível, a qual teria sido respeitada. Atribui, então, a responsabilidade pelo desrespeito à margem consignável do autor aos empréstimos contratados com outras instituições financeiras. Destaca que, para a limitação pretendida pelo autor, as dívidas decorrentes da utilização de cartão de crédito não podem ser interpretadas como empréstimos consignados, porquanto se diferenciariam e mereceriam tratamento específico, cada. Nesse contexto, entende não incidir a limitação de descontos para os débitos do cartão de crédito. Acerca do arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento do decisum, defende ser incabível tal cominação, por não ter cometido irregularidade no deferimento da contratação do crédito pelo autor. Sobre o aspecto, pugna pela exclusão da multa ou pela sua limitação a patamar razoável, considerado o contexto dos autos. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e o curso do processo de origem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir totalmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Preparo recolhido (ID 37184662). Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 37206800. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Tendo em vista que o agravado é servidor público militar do Distrito Federal, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 10.486/02, que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. Nesse norte, na esteira do art. 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei n. 10.486/02, o empréstimo consignado deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios. Da análise do contracheque coligido aos autos de origem (ID 126909825), verifica-se que o agravado aufere remuneração bruta de R$9.722,24 (nove mil setecentos e vinte dois reais e vinte e quatro centavos) e líquida na quantia de R$8.107,28 (oito mil cento e sete reais e vinte e oito centavos), diminuídos apenas os descontos compulsórios. Considerando desconto das parcelas dos mútuos contraídos com as instituições financeiras rés na origem, tem-se o seguinte quadro, conforme apurado na r. decisão recorrida: (...) o autor sofre 03 descontos consignados do BRB (R$ 970,00; R$ 113,82 e R$ 67,18), 01 do Banco PAN (R$ 93,97); 01 do CELETEM (R$ 1.188,03); e 03 do Santander (R$ 95,00; R$ 290,99; e R$ 43,01) em um total de R$ 2.862,00 (...). A par de tal quadro, em um exame de cognição sumária, vislumbra-se que, de fato, os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal que seria, para a hipótese, de R$2.432,18 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos). Ademais, a r. decisão recorrida consignou expressamente que a limitação imposta aos descontos consignados em folha deverá ser observada pelas instituições financeiras que efetivamente desrespeitaram o limite legal, confira-se: Dentre os consignados em folha, determino que os réus respeitem a ordem cronológica de contratação. Assim, o(s) empréstimo(s) que foi(ram) contratado(s) por último deve ficar sobrestado ou deve ser reduzido para adequação ao limite de R$ 2.432,18. Sobre esse aspecto, a parte agravante argumenta ter respeitado a margem consignável disponível na data da contratação efetivada com o agravado, de sorte que, nessa circunstância, a r. decisão recorrida não representa óbice ao cumprimento da obrigação avençada, tampouco risco de dano pelo suposto inadimplemento de obrigação livremente assumida. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora